Tribunal: STF
Processo: HC 65521
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO QUE NÃO SE CONFIRMA, A LUZ
DE SENTENÇA E ACORDAOS DE APELAÇÃO E DE EMBARGOS INFRINGENTES QUE
APRECIARAM DETIDA E CONVINCENTEMENTE A HIPÓTESE.
PACIENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO DE LIDERANCA NA EMPREITADA CRIMINOSA
NÃO TEM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA, SE JA RECEBEU A PENA
MINIMA, A SER CUMPRIDA EM REGIME SEMI-ABERTO.
DENEGAÇÃO DO PEDIDO.